Tribunal: TJMT
Processo: 0030104-20.2010.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. PASEP E ABONO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TEORIA DA ACTIO NATA. LESÃO QUE OCORRE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A AUTORA PODERIA LEVANTAR O VALOR VINCULADO À SUA CONTA PASEP. APOSENTADORIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS NO PERÍODO QUE ANTECEDE AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em prescrição. No tocante ao PASEP, o termo inicial da prescrição flui a partir do momento em que surge para a parte o direito de sacar o saldo existente em sua conta, que se dá no momento da sua aposentadoria. Isso porque, é no momento da aposentação que a parte tem ciência do montante existente em sua conta vinculada, do qual poderá dispor, nascendo aí o direito de questionar eventuais erros em seu saldo, nos termos do artigo 4.o, § 1.o, da Lei Complementar n.o 26/75. De igual modo, o abono de permanência, por se tratar de benefício vencível mês a mês, possui natureza remuneratória de trato sucessivo, de sorte que a prescrição atinge apenas as prestações referente ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula n.o 85, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Aliás, é firme a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não ocorre a prescrição do fundo de direito enquanto não existir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas, pois, apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação. No caso concreto, não há qualquer indicação de requerimento administrativo e de negativa expressa pela Administração quanto ao pagamento do abono permanência, não havendo se falar em prescrição do fundo de direito.
2. Trata-se de ação de cobrança em que a Recorrente ZULEIDE ROCHA DE OLIVEIRA pleiteia diferença de valores relativos à sua conta vinculada ao PASEP, bem como o recebimento dos valores correspondente ao abono de permanência, haja vista a sua permanência na ativa após o preenchimento de todos os requisitos para a aposentação.
3. Pelo o que consta na exordial, extremamente genérica, a demandante afirma que após a sua aposentadoria, dirigiu-se até o Banco do Brasil para retirar o extrato de sua conta vinculada ao PASEP, ocasião em que verificou a existência de “um valor bem menor do que o devido”. Segundo consta da exordial, a demandante “possui direito dos valores totais de sua conta poupança (PIS/APSEP) a partir do cadastramento que foi no ano de 1986 até o ano de 1988 e que estes valores sejam atualizados”.
4. Ocorre que não há maiores informações quanto à alardeada diferença. Não há informações sobre o valor correto que deveria estar depositado, muito menos a indicação do suposto erro de cálculo, isto é, qual a origem da suposta diferença.
5. Há simples menção da existência de depósito em valor inferior ao devido, sem, contudo, indicar qual o valor correto ou maiores esclarecimentos da origem da suposta diferença.
6. Além disso, não fora juntado aos autos as fichas financeiras anteriores à 1994. Desse modo, inviável a verificação do preenchimento dos requisitos, pela demandante, para o recolhimento do PASEP no período indicado na exordial. Não suficiente, o extrato colacionado na exordial também comprova a existência de atualização monetária do valor depositado.
7. De igual modo, não há provas do preenchimento, pela Recorrente, de todos os requisitos para a aposentadoria em período anterior à 04/02/2010, quando houve a publicação da aposentação. Ora, além do tempo total de contribuição, a legislação também exige outros requisitos, tais como idade mínima, tempo de contribuição em efetivo exercício do magistério, tempo de serviço público e tempo mínimo no cargo em que se dará a aposentadoria. Pelos documentos que constam dos autos, a demandante nasceu em 1959, de sorte que em 2002, quando alega que preencheu todos os requisitos para aposentadoria, contava com 43 (quarenta e três) anos de idade, em descompasso com a exigência prevista no art. 40, § 1.°, III, a c/c § 5.° da CF/88, consoante redação vigente à época.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0030104-20.2010.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ZULEIDE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 241.420.421-49 (RECORRENTE), MARILENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 199.207.179-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021